Tribunal: STF
Processo: RE 1458587
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. AFRMM. DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. ADC Nº 84 MC. 



    O Decreto nº 11.374/2023 manteve a alíquota do AFRMM praticada no período anterior, não havendo majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal” (doc. eletrônico 11, p. 5).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, a violação do art. 150, III, b e c, da mesma Carta (doc. eletrônico 13).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (doc. eletrônico 23).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referendo da ADC 84 MC/DF, redator para o acórdão, o Ministro Alexandre de Moraes (DJe 9/3/2023), entendeu que: 



    “[...] não houve aumento ou restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, de modo a afastar a anterioridade nonagesimal.



    Com esse entendimento, em juízo de prelibação, suspendeu a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    A ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (ADC 84 MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2023, grifei).



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge do precedente julgado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator